Tribunal: TJPA
Processo: 0804042-24.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14805 - Atos Contra a Segurança por Violação de Sigilo
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0804042-24.2025.8.14.0000

REQUERENTE: AILTON DA SILVA VALERIO

REQUERIDO: VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 147 DO CP. SENTENÇA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DE LEI QUANTO À EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO CONSTANTE DO ART. 804 DO CPP. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O requerente, condenado pela prática do crime do art. 147 do CP, pretende afastar da sentença o capítulo referente à exigibilidade das custas processuais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A exigibilidade do pagamento das custas processuais quando o acusado é patrocinado pela Defensoria Pública.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – O recolhimento das custas processuais é obrigação que consta do art. 804 do CPP e o fato do requerente ter sido representado pela Defensoria Pública não implica em presunção de hipossuficiência econômica a permitir a dispensa no seu pagamento.

IV – DISPOSITIVO

4 – Revisão conhecida e julgada improcedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar improcedente o pedido de Revisão Criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
REVISÃO CRIMINAL
requerida por
AILTON JOSÉ DA SILVA VALÉRIO
, condenado à pena de 02 (dois) meses de detenção, suspensa por 02 (dois) anos na forma do art. 77 do CP, pela prática do crime do art. 147 do CP.

O requerente afirma que a sentença foi contrária ao texto expresso de lei, uma vez que o condenou ao pagamento das custas processuais, desconsiderando o fato de ter sua defesa patrocinada pela Defensoria Pública.

Pede a procedência do pedido para que haja o afastamento do pagamento das custas processuais.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O requerente pretende afastar da sentença condenatória, transitada em julgado, o pagamento das custas processuais.

Ocorre que o fato de ter a sua defesa patrocinada pela Defensoria Pública não lhe isenta do referido encargo, conforme preceitua o art. 804 do CPP, in verbis:

“Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.”

Ademais, o fato do requerente ter sido assistido pela Defensoria Pública não implica em presunção de hipossuficiência, conforme orienta o Colendo STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 51 DO CP. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RÉU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICÊNCIA PRESUMIDA . IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.

I - A 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, durante o julgamento dos Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n. 1 .785.383/SP e 1.785.861/SP (Terceira Seção, Rel . Min. Rogerio Schietti, DJe de 21/9/2021), revisitou o Tema 931/STJ e estabeleceu a seguinte tese: "Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade".

II - Esta Corte Superior firmou entendimento de que a simples circunstância do patrocínio da causa pela Defensoria Pública não faz presumir a hipossuficiência econômica do representado. Precedentes .Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2289674 SC 2023/0030837-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 08/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

Por fim, sendo a exigibilidade das custas obrigação legal, não pode se dizer que a sentença foi contrária ao texto expresso de lei.

Ante o exposto, conheço e julgo improcedente o pedido de revisão criminal.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 14/08/2025